Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Tráfico. Réu surpreendido trazendo consigo de 20,33g de crack e R$ 4.889,00 reais em espécie. Pedido de desclassificação para uso. O artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, estabelece que para determinar-se a destinação da droga apreendida (se para uso próprio ou para o tráfico) "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". As circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, em quadra nobre da Asa Sul em Brasília, por volta das 17:30hs, sem explicação para a posse de se estar portando um valor significativo dinheiro em espécie, são incompatíveis com a tese de posse de droga para uso próprio.
2. Negado provimento ao recurso.